Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-78.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000411-78.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE OSVALDO DA SILVA - CPF: 180.274.348-07 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), PISOM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 14.113.326/0001-30 (APELADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ROBSON SILVA RODRIGUES - RG nº 1579212-9 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C AÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN, OBJETO DE COMPRA E VENDA ENTRE A PARTES – RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA QUE COBROU PELO SERVIÇO, MAS NÃO REALIZOU – COMPRADOR QUE OPTOU PELA CONTRATAÇÃO DE OUTRO DESPACHANTE PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PREJUÍZO MORAL NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

O mero atraso na transferência da titularidade do veículo perante órgão de trânsito após a alienação, não rende ensejo à configuração de dano moral. As circunstâncias peculiares da lide não revelam violação a direito da personalidade do consumidor, mas que este apenas teve prejuízos de ordem material.

Para que seja configurado o dano moral é necessário a existência cumulativa de três requisitos: o ato ilícito, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSE OSVALDO DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Ação de Incidência da Multa Contratual c/c Danos Morais nº 1000411-78.2016.8.11.0003, movida em desfavor de PISOM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME e outro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento dos danos materiais ao autor no valor de R$430,00 (quatrocentos e trinta reais), corrigidos pelo INPC desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação .Diante da sucumbência recíproca, distribuiu o ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, observando a assistência judiciária (Id. 50259998).

Em suas razões, de Id. 50260451, a apelante requer a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que ficou comprovada a falha na prestação de serviços por parte da apelada, que a apelada recebeu pelos serviços e não possibilitou a transferência do veículo para o nome do apelante.

Sustenta que, depois de firmado o contrato de compra e venda, não lhe foi entregue o DUT assinado, o que impossibilitou a transferência do documento para o seu nome.

Destaca que o contrato de compra e venda fora firmado em 20/12/2014 e o apelante só conseguiu transferir o veículo para sua propriedade após pagar diretamente para outro despachante a quantia de R$ 787,00, mesmo já tendo pago no ato da compra e venda o valor de R$430,00 para apelados providenciarem a transferência do veículo para seu nome, os quais não solucionaram o problema.

Afirma sofreu abalo moral por conta da frustração e do desgaste psicológico de não ter o veículo transferido para seu nome, mesmo tentando inúmeras vezes resolver a questão diretamente com a apelada, além de ter que arcar com o custo de outro despachante.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, de Id. 50260454, a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados e protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, como visto do sumário relatório, de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, decorrente de atraso na transferência de titularidade de registro de veículo.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Na hipótese, restou incontroverso nos autos que a apelada era a responsável pela transferência do veículo para o nome do apelante, tanto que cobrou do autor o valor que teria repassado ao despachante para realizar a devida regularização do bem no DETRAN, conforme recibo de Id. 50259967.

Todavia, como bem consignou o d. Magistrado
a quo,
a princípio o mero atraso na transferência da titularidade do veículo perante órgão de trânsito após a alienação não rende ensejo à configuração de dano moral, se as circunstâncias peculiares da lide não revelam violação a direito da personalidade do consumidor, mas que este apenas teve prejuízos de ordem material.

Veja que o autor pretende o reconhecimento dos danos morais porque “
foi extremamente prejudicado pelas partes rés, pois, além de cumprir com suas obrigações legais e contratuais, teve de desembolsar inicialmente o montante de R$430,00 (quatrocentos e trinta reais) e após, para concretizar a transferência o valor de R$ 787,00 (setecentos e oitenta e sete reais), tudo por culpa única e exclusiva dos requeridos, que simplesmente receberam o dinheiro do requerente para transferência do veículo e não tomaram nenhuma providência, simplesmente abandonaram o requerente a sua própria sorte, tendo o mesmo que arcar novamente com os custos de transferência para concretizar a mesma, após inúmeras e incansáveis tentativas de resolver a questão com os requeridos que simplesmente prometiam e nunca cumpriam.”

Dessa forma, não é possível aferir se a duplicidade de pagamento dos serviços de despachante desequilibrou as finanças do apelante e nem qualquer prejuízo decorrente da permanência do veículo em nome do antigo proprietário, que, aliás, sequer foi aventado.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO ENVOLVENDO OS LITIGANTES. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME RECAÍDO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. VALOR. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual" (REsp 1.599.224/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 8.8.2017, DJe de 16.8.2017) 3. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" (Súmula n. 5/STJ). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1375650 RS 2018/0259318-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

Portanto, caberia ao apelante o ônus de provar o ato ilícito atribuído a apelada, bem como o nexo de causalidade entre o alegado dano e a ação daquele, o que não foi feito.

Importa, registrar, outrossim que embora incida no caso em exame o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não se exime da produção probatória, haja vista ser de sua incumbência produzir indícios mínimos de seu direito.

Assim, em consonância com o entendimento exposto pelo Juízo
a quo
, conclui-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do seu ônus, não constituindo o seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual a manutenção de improcedência da demanda se impõe.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

Majoro a verba honorária para 15%, em observância aos ditames do §11 do art. 85 do CPC, mantendo a suspensão da sua exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020